Tribunal: TJMT
Processo: 1010157-86.2024.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1010157-86.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]
Parte(s):

[EDNEIVA MENDES DA SILVA DE LIMA - CPF: 001.194.171-54 (RECORRENTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), WILSON ALESIO TELLINE JUNIOR - CPF: 027.043.421-64 (RECORRIDO), MARCOS PINHEIRO DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 017.604.791-36 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E AUTOMÓVEL. INDICAÇÃO DA MANOBRA COM ANTECEDÊNCIA PELO MOTORISTA. TENTATIVA DE ULTRAPASSAGEM PELA DIR
EITA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Cerceamento de defesa.
Nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando: (a) não houver necessidade de produção de
provas em audiência de instrução; ou (b) forem aplicados os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas. No caso dos autos, embora a recorrente alegue que não lhe foi oportunizada a instrução processual com a oitiva de testemunhas, constata-se
que foi designada audiência de instrução (ID 287781448/PJe2), no entanto, não foi arrolada nenhuma testemunha pelas partes. O referido ato foi realizado em 28/11/2024 (ID 287781853/PJe2) e
houve,
inclusive, o depoimento pessoal da parte reclamante. Quanto
à suposta necessidade de perícia, além de ser desnecessária a referida prova, verifica-se que não foi apresentado pela autora, em momento oportuno, pedido específico desta prova, com a identificação do seu objeto e do fato controvertido que pretendia eluc
idar, inexistindo cerceamento de defesa (STJ
AgInt
no
AREsp
909416/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
24/02/2017, N.U 1005875-48.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Tercei
ra Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 09/10/2023 e N.U 1014442-93.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 09/10/2023).

2.
Indicar

manobra
com
antecedência
.
Antes de
realizar

manobra
que
implique

em

deslocamento
lateral, o
condutor
de
veículo

em
via
pública

tem
o
dever
de
certificar
se
pode

executá
-la
sem

implicar

quaisquer

perigos

aos

demais

usuários
da via,
bem

como

indicá
-la com
antecedência
.
Ao
realizar

manobra
para
entrar
à
direita

ou
à
esquerda
,
deve
o
condutor
,
antecipadamente
,
antecedência
,
por

meio
de luz
indicadora
de
direção
do
veículo
,
ou
,
então
,
fazendo

gesto

convencional
de
braço
(
artigos
34 e 35, do CTB; TJMT, N.U 1011575-86.2017.8.
11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
08/11/2023,
publicado
no DJE 14/11/2023 e N.U 1040747-86.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
T
urma

Recursal
,
Julgado

em
05/07/2024,
publicado
no DJE 05/07/2024).
Inexistindo

evidências
de que
foram

descumpridas
as
normas
de
trânsito

pelo

condutor
,
não

há

como

responsabilizá
-lo
por

acidentes
a que
não

deu
causa. No
caso

concreto
, e que
pesem
as
aleg
ações
da
parte

reclamante
,
não

foram

trazidos

elementos
de
prova

suficientes
para
comprovar
que, de
fato
,
foi
a
parte

reclamada

quem

deu
causa
ao

acidente

ocorrido
no
dia
05/10/2023,
noticiado

na

inicial
. É
possível

aferir
do
vídeo

juntado
no ID 287781446/
PJe2 que
o

recorrido
,
ao

realizar
a
conversão
à
esquerda
,
sinalizou
com
antecedência
e
iniciou
a
manobra
com a
devida
cautela. O
motociclista
, no
entanto
,
trafegava

em

velocidade

incompatível
com a via, de forma que
não

conseguiu

frear
a
motocicleta
e,
alé
m

disso
,
tentou

realizar

ultrapassagem

proibida
, pela
direita
, o que é
vedado

pelo
Código de
Trânsito
Brasileiro (
inciso
IX do art. 29),
agindo

sem
a cautela e
segurança

necessárias
. Nesse
sentido
: N.U 1041646-78.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON
DIAS REIS, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/05/2025,
publicado
no DJE 23/05/2025.

3.
Foi

devidamente

fundamentado

pelo

juízo
singular que "
foi

anexado
no Id 171814790 o
vídeo
com a
gravação
do
acidente
de
trânsito
, e
percebe
-se
claramente
, a
partir

no
momento
07s
até
09s (
quando

ocorreu
o
acidente
), que
o

veículo
Toro
estava
com a seta do
lado

direito

acionada
,
ou

seja
,
piscando
,
elidindo
a
alegação
de que
não

houve

sinalização
da
conversão
. É
possível

perceber
,
ainda
, que a
motocicleta

estava

em

vel
ocidade

excessiva
,
fato
que
preponderou
para que
não
fosse
possível

ao

condutor

visualizar a sinalização da conversão e mesmo de frear
antes de ser
atingido
.
A

autora

também

declarou
que a
vítima
“
não

possuía

habilitação
e no
dia
dos
fatos
o
mesmo

ia

dar
e
ntrada no
processo
de
habilitação
”,

fato
que
não

traz

presunção
de culpa
ao

condutor

inabilitado
, mas
certamente é capaz de agravar o risco de acidente
. (...) as
provas

anexadas

ao

processo
,
em
especial o
inquérito

policial
com a
declaração
das partes e de

uma

testemunha
dos
fatos
, e o
arquivo
de
mídia
com a
gravação
do
acidente

ensejam

concluir
que
o

comportamento

negligente
do
condutor
da
motocicleta

foi
causa
única
do
acidente
, e
configurou
,
desta
forma, culpa
exclusiva
da
vítima
,
rompendo
-se o
nexo
de
c
ausalidade
com o
dano
.
" Vale
destacar
,
ainda
, que o Sr. Alex Ferreira da Silva,
testemunha

ouvida

nos
autos do
inquérito

policial
nº 1000767-92.2024.8.11.0003 (ID 287781445/PJe2),
elucidou

bem

os

fatos

em

sua

oitiva
,
esclarecendo
que "
viu
que
o

motociclist
a
que
pilotava
a Honda Titan 150
estava

em

alta

velocidade
,
aproximadamente
de 70 à 80 km/
he

colidiu
no
veículo
Fiat Toro, o qual
tinha
dado seta para
convergir
a
direita
; QUE
o

motociclista
da Honda
além
de
estar

em

alta

velocidade

desviou
do
quebra
mola,

realizando

uma

manobra

arriscada
e
causou
o
acidente
". A
referida

oitiva

apenas

corrobora
com o
vídeo
do
acidente
. Dessa forma,
não

restam

dúvidas
de que
foi
o
próprio

motociclista

quem

causou
o
fatídico

acidente
,
não

havendo

como

responsabilizar o reclam ado pela conduta da própria

vítima
. Assim,
correta
a
sentença
que
julgou

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

43.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

5.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei nº 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
, do
CPC, se for o
caso
.

6.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiab
á/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1010157-86.2024.8.11.0003

Origem
: 2º
Juizado
Especial
Cível
da Comarca de
Rondonópolis
-MT

Recorrente
:
Edneiva
Mendes da Silva de Lima

Recorrido
: Wilson
Alesio

Telline
Junior

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

EDNEIVA MENDES DA SILVA DE
LIMA
ajuizou

reclamação

em
face de WILSON ALESIO TELLINE JUNIOR.
Noticiou
que: a)
em
05/10/2022,
seu

filho
Luiz Felipe Mendes de Lima, de 18
anos
,
foi

vítima
fatal de
acidente
de
trânsito

ocasionado

pelo

reclamado
; b)
seu

filho

trafegava

em

sua

motocicleta
Honda CG150
placa
OBL6J96 pela Avenida Bandeirantes
quando
o
reclamado
,
conduzindo
o
veículo
Fiat Toro
placa
RVM3H16,
iniciou

conversão

brusca
à
direita

sem

prévia

sinalização
; c)
em

razão
do
impacto
,
seu

filho

foi

lançado

ao
solo,
sendo

encaminhado

ao
Pr
onto Socorro Municipal,
vindo
a
óbito
no
mesmo

dia

às
17h58min.
Requereu
: a)
condenação
do
reclamado

ao

pagamento
de
danos

morais
no valor de R$
20.000,00
; b)
danos

materiais
no valor de R$
9.356,00
,
referentes

aos

reparos
da
motocicleta
e
despesas
com fun
eral e
sepultamento
.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos: "
Vistos. Dispensado o relatório, conforme dispõe o artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de ação de indenização proposta por EDNEIVA MENDES DA SILVA DE LI
MA em face de WILSON ALÉSIO TELLINE JUNIOR. Constato que as provas apresentadas são suficientes para o deslinde da controvérsia, não há irregularidade a ser saneada, e a reclamação está pronta para cognição exauriente. Nos termos do art. 355, I do Código d
e Processo Civil, passo ao julgamento antecipado do mérito. A autora alega que, em 05 de outubro de 2022, seu filho LUIZ FELIPE MENDES DE LIMA foi vítima fatal de acidente de trânsito ocasionado pelo reclamado. Assere que o ofendido trafegava em sua Honda
Biz placa OBL6J96 pela Av.
Bandeirantes, quando o reclamado, que estava dirigindo o veículo Fiat Toro placa RVM3H16, iniciou conversão brusca à direita, sem sinalização prévia, vindo a atingir a motocicleta e lançando LUIZ FELIPE MENDES ao solo. Tendo em v
ista o impacto, e após acionamento do SAMU, a vítima foi encaminhada ao Pronto Socorro Municipal, onde, às 17h58 daquele mesmo dia veio a óbito. Em razão de tais fatos, abalada psicologicamente pela perda do filho, a autora pede a condenação do reclamado a
o pagamento dos danos materiais e danos morais que entende devidos. No caso dos autos, o ônus da prova se resolverá pelo disposto no art. 373 do Código de Processo Civil, ou seja, pela parte autora é o encargo quanto ao fato constitutivo de seu direito, e
pela parte reclamada, quanto a impeditivo, modificativo ou extintivo ao direito daquela. O reclamado apresentou defesa através da qual argumentou que não agiu ilicitamente, pois sinalizou corretamente o intuito de convergir e que o evento ocorreu por culpa
exclusiva da vítima, pois esta estava em alta velocidade, realizando ultrapassagem pela direita, e realizando manobra indevida para desviar do
quebra molas
. Inicialmente, estabeleço a legitimidade ativa da autora para buscar danos decorrentes do acidente
de trânsito que vitimou seu filho. Trata-se de pretensão de recomposição a danos indiretos, reflexos, ou por ricochete, assim entendidos aqueles que atingem terceiro que tem vínculo direto com a vítima. Em análise às teses manifestadas pelas partes em conf
ronto às provas apresentadas, verifico que a autora instruiu a defesa com a certidão de óbito da vítima, o boletim de ocorrência, o relatório de ocorrência do SAMU, fotografia da motocicleta da vítima, orçamentos de conserto da motocicleta, nota fiscal de
despesas com o sepultamento da vítima entre outras.
Por outro lado
a defesa lastreou sua assertiva no Inquérito Policial de número 222.4.2023.33591, o qual está anexado no Id 171814785
e também
em mídia contendo vídeo do acidente de trânsito, que está anex
ada no Id 171814790. O Inquérito Policial é procedimento de natureza preparatória à ação penal, e constitui elemento informativo à disposição do Juiz competente a aferir a existência de crime; na hipótese dos autos, ao tempo em que instaurado, o reclamado
foi indiciado pelo crime de lesão corporal culposa em acidente de trânsito. Documento importante à elucidação dos fatos na presente ação, o Inquérito Policial foi anexado pelo próprio investigado juntamente à sua defesa, e, assim, uma vez que submetido ao
contraditório, é legítimo a servir como elemento de prova dos fatos discutidos nestes autos. No contexto da investigação, foram colhidos depoimentos da autora e do reclamado, e a declaração da testemunha Alex Ferreira da Silva, a qual declarou: QUE na data
dos fatos estava levando sua esposa para o serviço em sua motocicleta quando viu o acidente que ocorreu; QUE viu que o motociclista que pilotava a Honda Titan 150 estava em alta
velocidade, aproximadamente de 70 à 80 km/
he
colidiu no veículo Fiat Toro, o
qual tinha dado seta para convergir a direita; QUE o motociclista da Honda além de estar em alta velocidade desviou do quebra mola, realizando uma manobra arriscada e causou o acidente Conforme decisão de fl. 54 do Id 171814785, o Juiz da 2a Vara Criminal
de Rondonópolis acolheu o parecer do Ministério Público, e determinou o arquivamento do inquérito, fundamentado na ausência de elementos a ensejar a Ação Penal, bem assim, pelo comportamento determinante da vítima, que trafegava em alta velocidade quando d
a ocorrência do acidente. Ainda, foi anexado no Id 171814790 o vídeo com a gravação do acidente de trânsito, e percebe-se claramente, a partir no momento 07s até 09s (quando ocorreu o acidente), que o veículo Toro estava com a seta do lado direito acionada
, ou seja, piscando, elidindo a alegação de que não houve sinalização da conversão. É possível perceber, ainda, que a motocicleta estava em velocidade excessiva, fato que preponderou para que não fosse possível ao condutor visualizar a sinalização da conve
rsão e mesmo de frear antes de ser atingido. A autora também declarou que a vítima “não possuía habilitação e no dia dos fatos o mesmo ia dar entrada no processo de habilitação”, fato que não traz presunção de culpa ao condutor inabilitado, mas certamente
é capaz de agravar o risco de acidente. Sobressai dos autos o descumprimento, por parte da vítima do art. 162 do Código de Trânsito Brasileiro, “Dirigir veículo sem Carteira Nacional de Habilitação”, que constitui infração gravíssima. Há comprovado também
inobservância de regras gerais para o trânsito, notadamente os
arts
. 28 e 199 do Código de Trânsito Brasileiro: Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsit
o. Art. 199. Ultrapassar pela direita, salvo quando o veículo da frente estiver colocado na faixa apropriada e der sinal de que vai entrar à esquerda: A responsabilidade civil baseada no art. 186 do Código Civil pressupõe a demonstração concomitante de req
uisitos legais, entre elas a ação ou omissão voluntária ou culposa, ilicitude, o nexo de causalidade e o efetivo dano. Neste cenário, não obstante os argumentos da exordial, as provas anexadas ao processo, em especial o inquérito policial com a declaração
das partes e de uma testemunha dos fatos, e o arquivo de mídia com a gravação do acidente ensejam concluir que o comportamento negligente do condutor da motocicleta foi causa única do acidente, e configurou, desta forma, culpa exclusiva da vítima, rompendo
-se o nexo de causalidade com o dano. Neste sentido: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS E PENSIONAMENTO –PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – [...]
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA –
INOBSERVÂNCIA DA DISTÂNCIA DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA CULPADO REQUERIDO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, na qual o
autor alega ter sofrido lesões e prejuízos em razão da colisão entre sua motocicleta e um caminhão da empresa apelada. O pedido foi julgado improcedente em primeira instância, sob o fundamento de que o autor não comprovou a culpa da empresa pelo acidente.
O autor interpôs recurso de apelação, busca a reforma da sentença para que os apelados sejam condenados ao pagamento das indenizações. II. Questão em discussão [...]3. A responsabilidade civil depende da comprovação da culpa do agente causador do dano, o qu
e não ocorreu no caso em análise.4. O autor, ao conduzir sua motocicleta, não manteve distância segura do veículo que trafegava à sua frente, o que resultou na colisão, configura assim, culpa exclusiva da vítima. 5. A dinâmica do acidente, demonstrada pela
s provas documentais juntadas, não permite concluir que o motorista do caminhão agiu com imprudência ou negligência. 6. É fundamental considerar as normas do Código de
TrânsitoBrasileiro
(CTB), especialmente o art. 28, que determina que o condutor deve ter
domínio de seu veículo, dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. 7. O ônus da prova da culpa da empresa incumbia ao autor, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.8. Ausentes provas suficientes para comprovar a
culpa da ré, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização. 9. Não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a produção de provas que considera desnecessárias ao julgamento da causa, principalmente quando as prova
s já existentes são suficientes para formar o convencimento do magistrado. IV. Dispositivo e tese 9. Preliminares rejeitadas. Recurso
desprovido.[
...} (N.U 1003058-21.2022.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta
Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024,
Publicado
no DJE 18/12/2024). RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INVASÃO DE FAIXA
DE TRÂNSITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais, decorrentes de acidente de trânsito que vitimou fatalmente o genitor dos recorrentes. II. Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO Determinar se há nexo causal entre a conduta dos recorridos e o acidente que resultou na morte da
vítima.III
. RAZÕES DE
DECIDIR 1. As provas dos autos, como o vídeo do momento do acidente, demonstram que a vítima desviou de outro veícul
o (carro de passeio) estacionado no acostamento, e não do caminhão da empresa requerida. Na oportunidade, o ofendido invadiu a pista, sem as cautelas necessárias, em condições que não permitiram que o veículo pertencente ao outro requerido pudesse evitar o
acidente. 2. Restou evidenciado a ausência de responsabilidade por parte dos apelados, não configurando qualquer conduta negligente ou imprudente por parte deles, demonstrando-se, ao contrário, a culpa exclusiva da vítima. IV. Dispositivo e tese. Recurso
de Apelação Cível desprovido. Tese de julgamento: “A culpa exclusiva da vítima em acidente de trânsito afasta a responsabilidade civil dos réus.” Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 186 e 927; CPC/2015, art. 487, inc.
I.Jurisprudência
relevante cita
da: TJ-MT, Apelação Cível nº 0009075-26.2009.8.11.0015, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 22/10/2024, DJE 25/10/2024. (N.U 1004123-11.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado
em 21/01/2025,
Publicado
no DJE 27/01/2025) Assim, entendo que todos estes motivos satisfazem o encargo probatório imputado ao reclamado, por aplicação das regras clássicas de distribuição do ônus da prova, consoante art. 373, II do
Codigo
de Processo Civi
l, e confirmam a excludente de responsabilidade invocada na defesa. Via de consequência, os pedidos requeridos na inicial, de condenação do reclamado ao pagamento de despesas com a motocicleta, e de recomposição aos danos morais, devem ser julgados improce
dentes.
dispositivo Ante
o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito. Sem custas processuais a teor do disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Trans
itada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto o presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Thiago Milani Juiz Leigo Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projet
o de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Publique-se eletronicamente. Intime-se eletronicamente Rondonópolis/MT. Wagner Plaza Machado Júnior Juiz de Direito
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que: a)
houve

cerceamento
de
defesa
pela
supressão
da
instrução
,
uma

vez
que a
sentença

foi

proferida

sem

oportunizar
a
produção
de
provas

testemunhais
e
periciais

essenciais
para
elucidar

pontos

controvertidos
da
demanda
; b) o
vídeo
do
aciden
te

recebeu

valoração

indevida
, pois a simples
presença
da seta
acionada

não
é
suficiente
para
demonstrar
que a
conversão

foi

realizada
com
segurança
; c)
não

houve

responsabilidade

exclusiva
da
vítima
, pois a
manobra

realizada

pelo

recorrido

em
via de
fluxo

contínuo

impunha

dever

redobrado
de
atenção
; d) a
sentença

omitiu
-se
quanto
à
vulnerabilidade
da
vítima
, que
como

motociclista

estava

em

posição
de
maior

exposição
a
riscos
; e) a
sentença

desconsiderou
as
provas
de
abalo
moral e
prejuízos

materiais

suport
ados

pela

recorrente
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
reformar
a
sentença
e
julgar

procedentes

os

pedidos

iniciais
; b)
subsidiariamente
,
reconhecer
a culpa
concorrente
com
a

atribuição

proporcional
da
responsabilidade
.

Contrarrazões

foram

apresen
tadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025